Tribunal: STF
Processo: RHC 65618
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-10-16
Data de publicação: 1987-10-16

Ementa:
HOMICIDIO.RÉU CONDENADO POR HOMICIDIO PRIVILEGIADO (ART. 121,
PARAGRAFO-1, DO CP), HAVENDO APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
HIPÓTESE QUE NÃO SE EQUIPARA A DA  ABSOLVIÇÃO (ART. 596 DO CPP).
SENTENÇA QUE NÃO PODE SER, DE LOGO, EXECUTADA, NO REGIME
SEMI-ABERTO.
RECURSO IMPROVIDO.